Tribunal: TJSP
Processo: 1008847-15.2019.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE REFORMA PARA RECONHECIMENTO DO DANO MORAL INDENIZÁVEL - CABIMENTO – Em que pese o autor tenha tido seu nome lançado nas bases de dados dos órgãos de proteção ao crédito em algumas ocasiões, ao tempo da anotação declarada indevida neste feito, seu nome, exceto pela dita

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE REFORMA PARA RECONHECIMENTO DO DANO MORAL INDENIZÁVEL - CABIMENTO – Em que pese o autor tenha tido seu nome lançado nas bases de dados dos órgãos de proteção ao crédito em algumas ocasiões, ao tempo da anotação declarada indevida neste feito, seu nome, exceto pela dita anotação, não apresentava restrições, pelo que presente o dano moral indenizável. Indenização fixada em R$ 3.000,00. Recurso provido.